Tribunal: STF
Processo: HC 193258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 7 de outubro de 2020, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 158, § 1º (extorsão com causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    No processo nº 0003603-69.2016.8.19.0017, condenou-a a 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu, em parte, apelação interposta pela defesa, para declarar extinta a punibilidade em relação à associação criminosa, considerada a prescrição. Redimensionou a pena para 5 anos e 4 meses, mantido o semiaberto.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 619.940/RJ. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta adequada a prisão domiciliar. Diz ser a paciente gestante e mãe de criança com menos de 12 anos de idade. Articula com os artigos 117 da Lei de Execução Penal e 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária que assola o País. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de novembro de 2020, revelou não ocorrida a preclusão do título condenatório.
    2. A paciente comprovou ser gestante e mãe de Bryan Lucca Borges Vicente, nascido em 4 de outubro de 2014, ou seja, na data de hoje, com 6 anos, 1 mês e 7 dias. A gestação e a existência de filho menor são insuficientes a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual prevê a substituição, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolher o que pretendido, considerada a imputação do crime de extorsão. 
    O artigo 117 da Lei de Execução Penal tem aplicação em relação à prisão decorrente de título condenatório definitivo, revelando-se impróprio a observância do preceito no caso de prisão provisória.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de encontrar-se submetida a tratamento, que este esteja inviabilizado, ou ainda o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator